Tribunal: TJBA
Processo: 8039884-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039884-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL DANTAS TEIXEIRA DE NOVAES Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO AGRAVADO: AMCJ BAR E RESTAURANTE LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE VALIDADE DAS COMUNICAÇÕES E CITAÇÃO RECÍPROCA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. LIMITES. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO QUE COMPROMETA GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual civil, em seu art. 190 do CPC, permite às partes convencionar alterações procedimentais em casos que admitam autocomposição, mas com restrições que preservam as garantias fundamentais do processo, incluindo o contraditório e a ampla defesa. 2. Doutrina e jurisprudência estabelecem que o negócio jurídico processual não pode dispor sobre atribuições exclusivas do juiz nem afastar normas fundamentais do processo, como o contraditório, que é inerente ao modelo processual brasileiro e inafastável por convenção entre as partes. 3. A cláusula de citação recíproca, nos termos estabelecidos, configura violação ao direito de defesa dos agravados, ao permitir que a citação de apenas um deles produza efeitos sobre os demais, sem a devida garantia de ciência pessoal e participação no processo. 4. Em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, a flexibilização procedimental não pode prejudicar a função jurisdicional nem comprometer o devido processo legal, sendo inaplicáveis cláusulas contratuais que limitem direitos processuais fundamentais das partes. Manutenção da decisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039884-45.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GABRIEL DANTAS TEIXEIRA DE NOVAES, e, como agravados, AMCJ BAR E RESTAURANTE LTDA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator